Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AFASTAMENTO DE CONDICIONANTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que condicionou a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel à prévia consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. A agravante sustenta erro material na decisão, alegando que, com a retomada do imóvel pela instituição financeira, não subsistem direitos aquisitivos passíveis de penhora, razão pela qual requereu o afastamento da condicionante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária antes da consolidação da propriedade pelo credor fiduciário; e (II) estabelecer se a imposição judicial da condição de consolidação da propriedade como requisito para a penhora tem respaldo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, independentemente da consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário.
4. Os direitos aquisitivos possuem natureza contratual e valor econômico, pois refletem as prestações pagas pelo devedor fiduciante, podendo ser objeto de constrição judicial.
5. A consolidação da propriedade implica a extinção dos direitos aquisitivos, mas enquanto não consolidada, esses direitos subsistem e são penhoráveis.
6. A decisão agravada autorizou a lavratura do termo de penhora e assegurou que eventual valor remanescente oriundo de leilão extrajudicial fosse depositado em juízo, o que demonstra a efetivação da medida constritiva e a preservação dos interesses do exequente.
7. A condicionante imposta — consolidação prévia da propriedade pelo credor fiduciário — é incompatível com a penhora de direitos aquisitivos, pois, consolidada a propriedade, os referidos direitos deixam de existir.
8. A manutenção da referida condicionante comprometeria a eficácia da penhora já realizada, ensejando prejuízos à parte exequente, esvaziando o alcance patrimonial da medida constritiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A penhora dos direitos aquisitivos oriundos de contrato de alienação fiduciária pode ocorrer, independentemente da consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário.
2. A imposição de condicionantes para a consolidação da propriedade como requisito para a penhora de direitos aquisitivos é inadequada. A penhora de direitos aquisitivos, em si, já permite a satisfação do crédito do exequente sobre o patrimônio do devedor, mesmo que a propriedade plena ainda não tenha sido consolidada. A exigência de consolidação prévia limita o alcance da execução e pode frustrar o direito do credor, além de ser incompatível com a natureza da constrição sobre direito.
3. A imposição de condicionante à consolidação da propriedade como requisito para a penhora de direitos aquisitivos é indevida, por ser incompatível com a natureza da constrição.
4. A penhora dos direitos aquisitivos, com a lavratura do respectivo termo e previsão de depósito judicial do valor remanescente do leilão extrajudicial, assegura a utilidade da execução e protege o crédito do exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; e Lei no 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.